Tribunal: TJES
Processo: 5039625-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Inobservancia de lei, regulamento ou instrução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039625-11.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA MERLO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5039625-11.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA MERLO, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 18 DO STM. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de militares acusados da prática, em tese, do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), na modalidade culposa, decorrente da divulgação indevida de imagens de adolescente. A defesa impugna decisão do Juízo da Vara de Auditoria Militar que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de ausência de previsão legal e incompatibilidade com a hierarquia e disciplina. O recurso busca o reconhecimento da aplicabilidade do instituto à esfera castrense e a consequente abertura de vista ao
Parquet
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Definir se
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável aos processos de competência da Justiça Militar;
(II) verificar se
a ausência de previsão expressa no CPPM ou a Súmula nº 18 do STM impedem a incidência do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a aplicação do ANPP aos crimes militares, superando o entendimento restritivo contido na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, conjugada com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar, autoriza a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum, uma vez que a ausência de previsão na reforma legislativa castrense não configura proibição tácita ou "silêncio eloquente".

A vedação em abstrato ao acordo afronta os princípios da legalidade estrita, da individualização da pena e da isonomia, não sendo a hierarquia e a disciplina óbices absolutos, especialmente em delitos culposos e sem violência.

O reconhecimento da aplicabilidade do instituto não gera direito subjetivo automático ao benefício, mas assegura ao réu o direito de ter a possibilidade do acordo analisada pelo titular da ação penal, a quem compete verificar o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se à Justiça Militar por força da interpretação sistemática e do art. 3º do CPPM.

É dever do magistrado remeter os autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP quando não houver vedação legal expressa, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CPPM, art. 3º e art. 516; CPM, art. 324.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.05.2024. STJ, HC n. 993.294/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5039625-11.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA MERLO, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Anderson de Oliveira Merlo e Rodrigo Oliveira de Souza
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. Os recorrentes respondem à ação penal militar pela prática, em tese, do crime previsto no art. 324, parágrafo único, do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), na modalidade culposa.

Narra a inicial que, no dia 29 de maio de 2024, durante apreensão de adolescente por ato análogo ao tráfico, os recorrentes teriam permitido a divulgação indevida de imagens do menor em rede social, contrariando ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente. A denúncia foi recebida e, em resposta à acusação, a defesa postulou a aplicação do ANPP, negada pelo magistrado
a quo
sob o fundamento de ausência de previsão legal e incompatibilidade com a hierarquia e disciplina.

No recurso, a defesa sustenta a aplicabilidade do instituto à Justiça Militar, invocando a natureza subsidiária do Código de Processo Penal comum e precedentes dos Tribunais Superiores que superam a vedação sumular do STM.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita (taxatividade do art. 516 do CPPM) e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a vedação ao ANPP na esfera castrense.

Embora o rol do art. 516 do CPPM seja taxativo, a jurisprudência pátria admite interpretação extensiva ou o uso da fungibilidade recursal para evitar que decisões interlocutórias com potencial de gerar gravame irreparável — como a negativa de acesso a instituto despenalizador — fiquem irrecorríveis.

No caso focado a controvérsia central reside na possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aos processos de competência da Justiça Militar.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de previsão específica no Código de Processo Penal Militar e na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, que veda a aplicação do instituto. Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela atual orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de inclusão explícita do ANPP na reforma legislativa do CPPM não configura "silêncio eloquente" ou proibição tácita. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, combinada com o art. 3º do CPPM, autoriza a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum nos casos omissos, desde que não haja incompatibilidade com a índole do processo penal militar.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a aplicabilidade do ANPP aos crimes militares. No julgamento do Habeas Corpus nº 993.294-MG, ocorrido em agosto de 2025, a Corte Superior destacou que a vedação em abstrato ao acordo afronta a legalidade estrita e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA MILITAR. APLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame. 1. Habeas Corpus em que se pretende a designação de audiência para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após a autoridade indicada como coatora ter deixado de homologar o benefício proposto pelo Ministério Público. 2. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais deixou de reconhecer a aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar, sob o fundamento de que o legislador deixou de promover a inclusão do instituto no Código de Processo Penal Militar. II. Questão em discussão. 3. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal no indeferimento da aplicação do instituto do ANPP na Justiça Militar. III. Razões de decidir. 4. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus descaracteriza-se sendo utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo caracterização de ilegalidade evidente. 5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal o instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Na origem, o õrgão do Ministério Público ofertou o acordo ao paciente, assim reconhecendo a aplicação do referido instituto à Justiça Militar e a sua suficiência como resposta penal ao fato imputado. A proposta de ANPP foi vedada por ausência de normatização legislativa específica, fundamentando o Tribunal de origem na sua incompatibilidade com a lei adjetiva castrense. 7. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que o ANPP era vedado aos crimes militares, porque incompatível com a hierarquia e disciplina militares. 8. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal, no HC n. 232.254/PE, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que a interpretação sistemática conferida ao art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP em matéria penal militar. 9. Em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender da mesma forma do Supremo Tribunal Federal, admitindo a aplicação do instituto à Justiça Militar. 10. O parecer do Ministério Público Federal dá-se pela concessão da ordem. IV. Dispositivo. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (
STJ -
HC n. 993.294/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.254/PE, assentou que a interpretação conjugada do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM viabiliza o instituto na esfera castrense. O art. 28-A do CPP não traz qualquer vedação expressa aos crimes militares, diferentemente do que ocorre com outros institutos ou leis específicas.

Vejamos o acórdão referido, publicado em 08/5/2024, de lavra do Ministro Edson Fachin:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.

A alegação de ofensa à hierarquia e disciplina não se sustenta como barreira absoluta. A própria natureza do crime imputado — delito culposo, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de detenção — não indica,
a priori
, incompatibilidade com o benefício legal. Ademais, eventuais reflexos administrativos ou disciplinares não impedem a negociação na esfera penal, esferas estas independentes.

Nesse cenário, negar aos acusados militares o direito de terem a possibilidade de acordo examinada pelo titular da ação penal configura tratamento discriminatório injustificado em relação aos réus civis ou aos processados na justiça comum, violando a isonomia processual.

Ressalte-se que o reconhecimento da aplicabilidade do instituto não implica concessão automática do benefício pelo Judiciário.

Cabe ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar no caso concreto se o acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como se os requisitos objetivos e subjetivos estão preenchidos. Ao magistrado, compete remeter os autos para esta análise ministerial, sob pena de supressão de direito subjetivo do réu.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de reforma da decisão atacada, a fim de que seja oportunizada a manifestação do
Parquet
sobre a proposta de acordo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de origem, a fim de que analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)